Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. DIREITOS AQUISITIVOS CONSOLIDADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável anterior ao casamento e de partilha de imóvel e semoventes.
2. O colegiado concluiu pela inexistência de prova do animus de constituir família antes do matrimônio e classificou o imóvel como bem particular, diante da cessão de direitos e do pagamento substancial realizados antes do casamento.
3. A recorrente alega omissão quanto à data do registro imobiliário, à aplicação dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, à cláusula de pagamento vinculada à conclusão da obra e à valoração da prova testemunhal.
4. Sustenta erro de premissa fática e contradição interna e requer efeito modificativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao marco aquisitivo do imóvel e à aplicação dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil; (ii) examinar eventual omissão na análise da cláusula contratual e da prova testemunhal; (iii) apurar a existência de erro de premissa fática sobre a natureza dos direitos aquisitivos; e (iv) verificar se o acórdão apresenta contradição interna sobre os elementos caracterizadores da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão examina o marco aquisitivo do imóvel e conclui que a cessão de direitos e os pagamentos substanciais ocorreram antes do casamento, aplicando o art. 1.661 do Código Civil.
7. A ausência de registro imobiliário anterior ao casamento não altera a conclusão, porque a comunicabilidade patrimonial depende da aquisição onerosa no curso da sociedade conjugal, não da formalização registral.
8. O colegiado analisou a cláusula que vinculava a última parcela à conclusão da obra e, com base na prova oral, afirmou que o imóvel estava substancialmente concluído antes do casamento.
9. Não há erro de premissa fática, pois o acórdão não confunde cessão de direitos com transmissão de propriedade, mas examina os direitos aquisitivos sob a ótica patrimonial exigida para fins de comunicabilidade.
10. A suposta contradição interna não se verifica. O acórdão distingue elementos de estabilidade afetiva próprios de namoro ou noivado dos requisitos objetivos para união estável, como integração patrimonial e gestão conjunta da vida doméstica.
11. A decisão embargada contém fundamentação suficiente, nos termos do entendimento do STF sobre a não exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.
12. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com os embargos de declaração, inclusive quando manejados para prequestionamento.
13. Quanto à multa, a embargada requer a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. A sanção não é cabível, pois os embargos não evidenciam caráter manifestamente protelatório. O recurso constitui exercício regular do direito de defesa dentro do sistema recursal vigente, inexistindo o requisito objetivo de conduta procrastinatória necessário para aplicação da multa.
14. Aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quando interpostos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Embargos de declaração rejeitados. Multa do art. 1.026, §2o, do CPC afastada.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para rediscussão do mérito." "2. A comunicabilidade do imóvel exige aquisição onerosa na constância do casamento, prevalecendo os direitos aquisitivos consolidados anteriormente." "3. A ausência de elementos objetivos de constituição de família impede o reconhecimento de união estável, ainda que presente relação afetiva contínua e pública." "4. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC não se aplica quando os embargos representam exercício regular do direito de defesa e não demonstram caráter protelatório."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022, CPC
Art. 1.025, CPC
Art. 1.026, §2o, CPC
Art. 1.660, I, Código Civil
Art. 1.661, Código Civil
Art. 1.227, Código Civil
Art. 1.245, Código Civil
Arts. 489, §1o, IV e VI, CPC
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli (2019)